Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUNTO À REDE PÚBLICA OU PRIVADA ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não há que se falar em carência de ação por perda de objeto, pois assente o entendimento de que a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela é de natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos.

2. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las.

3. Demonstrado que, em decorrência de mal súbito, o impetrante necessita, com urgência, de internação em leito de UTI com suporte dialítico, impõe-se a concessão da segurança, especialmente quando constatado que ele já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, aguardando a disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH.

4. Segurança concedida.